Tribunal: TJMT
Processo: 0504123-53.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504123-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Títulos da Dívida Pública]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-

AÇÃO
MONITÓRIA
-
CERTIDÃO DE CRÉDITO
-

PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA QUE RECONHEÇA A PRESCRIÇÃO
-
PRAZO OBSTADO POR FORÇA DO DECRETO 766/2011
-
SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

-

SUSPENSÃO
DO PRAZO
PRESCRICIONAL
(ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/
32
)

-

INOCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO Q
U
INQ
U
ENAL -
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 103/2021
.

1.
O
Decreto
Estadual
n.º 766/2011,
ao regulamentar
o procedimento de controle e registro das certidões de crédito no âmbito estadual, determinou a suspensão de diversas ações
a elas
relacionadas até
que houvesse
a implementação do seu respectivo sistema eletrônico. Assim, considerando que o referido
D
ecreto
foi revogado
apenas
em
27/01/2021
-
com a edição do Decreto n
.
º 808 de 26/10/2021
, não há
que
se cogitar
n
o transcurso do prazo prescricional,
conforme
a
exegese
d
o
art. 4º do Decreto n
.
º
20.910/1932
, que
regula
a prescrição para
as
dívidas da União, Estados e Municípios
.

2
.
Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio
non reformatio in pejus
modificar os consectários legais em sede de Reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa SELIC
.

3
. Recurso de Apelação
desprovido.
Consectários legais revistos de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a
sentença proferida pelo
Dr.
Jean Garcia de Freitas Bezerra
, MM. Juiz
de Direito
da
4
ª Vara Especializada
da Fazenda Pública da Comarca da Capital

nos autos da
Ação Monitória
ajuizada
por
CAVALLARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
pela qual foi julgada
procedente a pretensão deduzida na inicial,
reconhecendo
o direito
do
ora
Apela
do

ao recebimento
do
valor consta
n
te da
Certidão de Crédito
expedida pela Secretaria de Estado

de Administração
,
no importe
líquido
de
R$ 12.834,09 (doze mil
,
oitocentos e trinta e quatro reais e nove
centavos)
,
com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança e correção monetária
pelo IPCA-E
, bem como
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico auferido
, nos termos do
art. 85, §§2º, 3º e 5º
do CPC
(
Cf.

id.
156401043
).

Em suas razões
recursais
(id.
156401044
),
o
Apelante
postula a reforma da sentença

com o reconhecimento d
a

prescrição quinquenal da Certidão de Crédito objet
o deste feito e a consequente inversão do ônus
da
sucumbência, ao argumento de que:

-
a
prescrição do crédito
teria ocorrido
de acordo com o art
.
1º do Decreto n
.
º 20.910/1932,
eis que
a
C
arta de
C
rédito foi emitida em 11/
0
4/2009 e a ação ajuizada em
0
8/12/2015,
quando já
decorridos

mais de
05 (
cinco
)

anos
, sendo, portanto,
imperativa a
extinção do feito
,
nos termos do art. 487,
inc.
II do
CPC;

-
eventuais

L
eis estaduais que definem prazos de prescrição diferentes dos
federais são inconstitucionais, de modo que u
m Decreto Estadual não pode prever a imprescritibilidade das certidões de crédito nem suspender a prescrição por um período.
Nessa perspectiva, o
Decreto Estadual n.º 766/
201
1,
que
suspendeu o pagamento da certidão de crédito não interrompeu ou suspendeu o prazo prescricional, mesmo com um processo administrativo em trâmite ou previsão para substi
tuição da cártula;

-
a
possibilidade de substituição da cártula no Decreto nº 766/2011 não
re
trata renúncia da prescrição, já que só pode ocorrer após a
sua
consumação (art. 191 do C
C
)

e o Decreto foi editado antes da prescrição, em 14/10/2011
, de modo que a
ren
úncia tácita da prescrição exigiria
ato inequívoco de reconhecimento do direito,
o
que não foi manifestado
no presente
caso.

O
Apelado
ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id.
156399900
).

O recurso é tempestivo (id.
156401045
) e dispensado do preparo (id.
156494688
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id.
162144161
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
174858697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Conforme relatado,
o Apelante pretende a reforma da sentença
, p
ara que seja
reconhecida a prescrição quinquenal da Certidão de Crédito objeto
deste feito e a conseguinte inversão do ônus
da
sucumbência
.

N
o que
pertine
, c
onstou do dispositivo da sentença hostilizada
, proferida em
26/11/2020
:

“(...)

Preliminarmente, rejeito a alegada prescrição
.

Com efeito, em casos análogos, referentes às certidões emitidas pela mesma razão que a presente que serve de alicerce para a presente monitória,
o TJMT tem destacado
que o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011 suspendeu a prescrição com relação à todas as certidões de cobrança
.

(...)

Portanto, com a suspensão da prescrição, não merece acolhimento a preliminar.

”
.

(
id
.

156401043;
g.

n.)

O
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, contudo, que

Carta de C
rédito foi emitida em 11/
0
4/2009
(
vide
id.
156401013 -
p
. 15
), enquanto
a ação
teve início

apenas em

0
8/12/2015
(
Cf
. id.
156401012
)
,
ou seja, quando já
ultrapassado o prazo
prescricional estipulado pelo
Decreto n
.
º 20.910/1932
, de sorte que o crédito vindicado neste feito se encontra prescrito
.

Afirma, ainda, que
o
Decreto Estadual n.º 766/2011
, que suspendeu o pagamento da referida Certidão
, não
tem o condão de
impedi
r
a prescrição, e a possível substituição da cártula não configura renúncia da prescrição.

Cinge-se o presente recurso, portanto, a se verificar a ocorrência
, ou não,
d
a
prescrição
quinquenal
da C
ertidão de
C
rédito n.
º
9.9.092.991-4
,
que
se refere
a
créditos salariais relativos ao período de 1990 a 1998
,
expedid
a
pela
Secretaria de Estado

de Administração em favor do servidor
público e
que,

posteriormente, celebrou cessão do crédito em favor da
P
arte
Apelada
.

Pois bem.

Importa sublinhar, desde logo,
sobre
a distinção existente entre a
“
Carta de Crédito”
e a
“Certidão de Crédito”
,
02 (duas)
ferramentas ligadas ao
reconhecimento de créditos perante as Fazendas Públicas, mas
com
finalidades e
cara
c
terísticas distintas.

No contexto de finanças públicas, a
“
Carta de Crédito”

é um documento que possibilita ao titular de um precatório (direito creditório) de receber os valores devidos por meio de compensação tributária, ou seja, descontar o valor devido em precatório de tributos que ele deveria pagar.

Já quando falamos de
“Certidão de Crédito”
em relação às Fazendas Públicas, estamos nos referindo a um documento que atesta a existência e o respectivo montante de crédito em favor de determinada pessoa perante a Fazenda Pública, podendo se refer
ir
a créditos tributários (como créditos de ICMS) ou
a
outros tipos de crédito reconhecidos pela Fazenda Pública, a exemplo de créditos salariais do funcionalismo público estadual. Uma vez emitida, a certidão pode ser usada em diferentes contextos, como compensação, transferência ou mesmo para
a
venda deste crédito a terceiros.

A principal diferença entre eles é
a
sua natureza e finalidade. Enquanto a
“
Carta de Crédito”
pode ser vista como um instrumento de garantia (especialmente no contexto quitação de tributos), a
“Certidão de Crédito”
é um documento que atesta uma dívida ou direito de crédito em relação à Fazenda Pública, a exemplo da Certidão de Crédito
tratada
nestes autos, que se refere a créditos salariais relativos ao período de 1990 a 1998, expedida pela Secretaria de Estado de Administração em favor do servidor público e que, posteriormente, celebrou cessão do crédito em favor da Parte Apelada.

Dito isso, é

certo
que

as dívidas dos
E
ntes
F
edera
tivos
prescrevem em cinco anos, assim como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme
art. 1º d
o
Decreto nº 20.910/32:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Entretanto
, faz-se importante
que não se olvide
, igualmente,

a edição
, no Estado de Mato Grosso,

de
D
ecreto específico
tendo por escopo
a suspensão d
o lapso
do prazo prescricional,
qual seja
, o
Decreto

Estadual
n
.
º 766
,
de 14
/10/
2011,
pelo
qual
foi
sobrest
ado
,
temporariamente, no âmbito
do Poder Executivo Estadual
,
qualquer
pagamento
e compensação

relativamente às Certidões
de
Crédito, conforme seu art. 2º
:

“
Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer
emissão, fracionamento, substituição,
re-emissão
,
compensação, pagamento
ou recebimento
de certidões de crédito
.
”
(g. n.)
.

Outrossim, o
art
.
4º
do
Decreto n
.
º 20.910 de 1932, que regula a prescrição quinquenal,
apresenta relevante
dispositivo:

“Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que
, no estudo,
ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
.
”

(g. n.)
.

Des
sarte
,
resta inconteste que
o Decreto Estadual n
.
º 766
, de 14/10/2011
,

sobrestou
, efetivamente,
qualquer pagamento, compensação ou recebimento de
certidão
de crédito,
no âmb
ito do Poder Executivo Estadual,
a teor
do
seu
art. 2º, que

foi revogado apenas em 27/01/2021,
com a edição do
Decreto n
.
º 808 de 26
/10/2021, que
sobreveio

para
regulamentar
“
os pedidos de compensação nos termos da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências
”.

Es
s
e último
Decreto
, que
passou a orientar
as
compensações de dívidas do Estado,
de forma semelhante ao anterior Decreto n
.
º 766/2011
,
mant
eve
a suspensão de pagamentos e compensações de certidões de crédito até a implementação do Sistema Integrad
o de Certidão de Crédito – SICC.

V
ejamos

o que dispõe o art. 18, §2º, do
Decreto n
.
º 808/2021:

“
Art. 18. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e
implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC
que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1º.
O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC
deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão
específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2º.
Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo
.

§ 3º. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensaç
ões de que trata este Decreto.”
(g. n.)
.

Partindo dessas premissas normativas,
tenho que
a
Certidão de C
rédito salarial
apresentada
neste feito
se constitu
i
em verdadeiro
ato administrativo de confissão de dívida
,

cujo prazo prescricional
foi
interrompido devido à suspensão dos pagamentos
como
disposto no art
.
2º
d
o Decreto n
.
º 766,
que restou
válido
e eficaz
até 27/01/2021
, quando então foi
revogado
,

diante d
a edição do Decreto
n
.º 808/
2021
.

Importante ressaltar que
,
quando o Decreto n
.
º 766/2011 foi
editado
, a
Certidão de C
rédito
em questão
,
emitida em
11/04/2009, ainda não
havia
sido alcançada pela
prescri
ção

e
,
com o sobrestamento do seu pagamento
,
o prazo prescricional foi
, indubitavelmente, interrompido,
o que se
harmoniza com disciplinado pelo art. 4º do Decreto n
.
º 20.910/1932, alhures
transcrito
.

Destarte, malgrado os argumentos contrários expendidos pelo Apelando, entendo que, na espécie,
não há que se falar em prescrição quinquenal, sendo de rigor desprovimento do presente recurso.

Nesse sentido
,
inclusive,
trilha
o entendimento deste E
grégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
-
NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, re
vogado tão somente em 27.1.2021
.”
(
TJMT. RAC 1018478-40.2017.8.11.0041.

Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo.
DJE 14/12/2021
)

(
g. n.
)
.

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO MONITÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - DECRETO 766/2011 - REJEIÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE AÇÕES COLETIVAS - PARCELAS RECONHECIDAS INADIMPLIDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERPETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 3º e 8º DO ART. 85 DO CPC - DESPROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A certidão de crédito
salarial que instruiu a ação monitória constitui ato administrativo de confissão de dívida, cujo prazo prescricional fora suspenso pelo Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011
. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. Se o percentual para fixação da verba honorária, ainda que pelo mínimo, implicar valor excessivo, cabe a adequação acorde com os critérios de equidade e de proporcionalidade.
”

(TJ
MT
. RAC 00277871020148110041 MT. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
22/03/2021
)

(
g. n.
)
.

Por derradeiro,
observo que
, na forma em que fixados
,

o
s consectários legais

encontram-se em sintonia
com
os parâmetros
que acabaram sendo consolidados
nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

C
ontudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de qual seja a sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores
aliado à
EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até
08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
,
sem que isso implique
em
violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública
, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES
.
1.
A correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a alteração do índice adotado, em Reexame Necessário, não caracteriza reformatio in pejus
. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.883.895/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
11.12.2020;
AgInt
no REsp 1.575.087/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma,
DJe
19.11.2018;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.613.593/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
4.5.2017. 2. Agravo Interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.962.024/SP, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Tur
ma, j. 28/3/2022,
DJe
12/4/2022;
g.

n.)
.

Com efeito
, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto,
retifica
n
do, contudo,
a sentença
apenas quanto aos índices dos consectários legais
, que deverão observar

os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a
Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

Em vista do desprovimento do Recurso, majoro os honorários em 1% (um por cento), como pr
evisto no art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023